Tribunal: TJSP
Processo: 2116813-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de nulidade da r.decisão que não deu oportunidade aos agravantes para se manifestarem previamente quanto ao pedido de reforço da penhora – Impossibilidade – Hipótese em que, ao julgar os embargos de declaração, o digno juiz singular reconheceu que não fora dado prazo para manifestação dos agravantes quanto ao pedido de reforço

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de nulidade da r.decisão que não deu oportunidade aos agravantes para se manifestarem previamente quanto ao pedido de reforço da penhora – Impossibilidade – Hipótese em que, ao julgar os embargos de declaração, o digno juiz singular reconheceu que não fora dado prazo para manifestação dos agravantes quanto ao pedido de reforço da penhora, de modo que concedeu prazo para que os executados, aqui agravantes, pudessem impugnar o reforço que fora deferido – Nulidade sanada já em primeiro grau – Agravantes que ofereceram impugnação ao reforço de penhora, pendente de apreciação em primeiro grau - Ausência de interesse recursal - RECURSO NÃO CONHECIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de que seja reconhecido o excesso de penhora – Impossibilidade – Hipótese em que a matéria foi abordada na impugnação oferecida, a qual ainda está pendente de apreciação em primeiro grau – Falta de interesse recursal - RECURSO NÃO CONHECIDO.